Tribunal: TJBA
Processo: 8060886-34.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8060886-34.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LAIS ALMEIDA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ADRIANO SOUZA DA SILVA

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. ISENÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO À ATIVIDADE DE TAXISTA. COMPROVAÇÃO DE RESIDÊNCIA NO MUNICÍPIO QUE CONCEDEU O ALVARÁ OU EM MUNICÍPIO CIRCUNVIZINHO. EXIGÊNCIA LEGAL DO ART. 264, XXIX, “A”, ITEM 7, DO RICMS/BA - DECRETO Nº 13.780/12. NEGATIVA ADMINISTRATIVA BASEADA EM DIVERGÊNCIA DE DADOS CADASTRAIS. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA ROBUSTA APRESENTADA PELA IMPETRANTE. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Laís Almeida dos Santos contra sentença que, nos autos de Mandado de Segurança, denegou a segurança pleiteada, mantendo o ato administrativo que negou o direito à isenção de ICMS para aquisição de veículo destinado à atividade de taxista, por ausência de comprovação de residência no município que concedeu o alvará ou em município circunvizinho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em verificar se a apelante comprovou, de forma inequívoca e suficiente para a via mandamental, o requisito de residência no município que concedeu o alvará para a atividade de taxista ou em município circunvizinho, nos termos do artigo 264, XXIX, "a", item 7, do RICMS, Decreto nº 13.780/12 (redação vigente à época), para fazer jus à isenção do ICMS na aquisição de veículo para atividade de táxi.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão administrativa que negou a isenção de ICMS à apelante não demonstrou de forma fundamentada e adequada a alegada divergência de endereço.

4. Embora os atos administrativos gozem da presunção de legitimidade e veracidade, a apelante comprovou o preenchimento dos requisitos exigidos pelo Decreto nº 13.780/2012, sendo-lhe devido o usufruto do benefício fiscal, estando demonstrado que ela reside
"no município que concedeu o alvará ou em município circunvizinho
", conforme o que é exigido pela legislação tributária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação conhecida e provida.

Teses de julgamento: 1. O direito à isenção de ICMS para aquisição de veículos destinados à atividade de taxista se satisfaz com o preenchimentos dos requisitos exigidos pelo Decreto nº 13.780/12. 2. A comprovação do domicílio no município que concedeu o alvará onde a atividade será exercida, ou em município circunvizinho, é suficiente para a concessão do benefício fiscal, devendo a decisão administrativa que indefere o pleito ser devidamente fundamentada e calcada na legalidade.

Dispositivo relevante citado
: art. 264, XXIX, “a”, item 7, do Decreto nº 13.780/2012 (RICMS/BA);

Jurisprudência relevante citada
:

TJBA, Apelação 8084766-89.2024.8.05.0001.

TJBA, Apelação/Reexame Necessário 8131333-47.2025.8.05.0001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação, figurando, como Apelante, LAÍS ALMEIDA DOS SANTOS, e, como Apelado, o ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
C
ONHECER E JULGAR PROVIDA
a Apelação
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,
(data registrada no momento da prática do ato).

DES. JOÃO BÔSCO DE OLIVEIRA SEIXAS

Relator

01